Tribunal: TJSP
Processo: 1502824-22.2018.8.26.0196
Classe: Apelação Criminal / Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Apelação. Uso de documento falso e Adulteração de sinal identificador. Preliminar alegando inépcia da denúncia. Inocorrência. Denúncia concatenada e suficientemente inteligível. Rejeitada. No mérito, pleito almejando a absolvição por ausência de provas. Impossibilidade. Falso emplacamento, inclusive, semelhante ao anotado na contrafação, ambos adquiridos de forma que inibe quaisquer dúvidas

Ementa:
Apelação. Uso de documento falso e Adulteração de sinal identificador. Preliminar alegando inépcia da denúncia. Inocorrência. Denúncia concatenada e suficientemente inteligível. Rejeitada. No mérito, pleito almejando a absolvição por ausência de provas. Impossibilidade. Falso emplacamento, inclusive, semelhante ao anotado na contrafação, ambos adquiridos de forma que inibe quaisquer dúvidas quanto à ilicitude do procedimento adotado pelo recorrente. Versão defensiva isolada e desprovida de mínimo crédito. Condenação mantida. Reprimendas majoradas na primeira etapa, em razão de condenação definitiva não atingida pelo período depurador que, como tal, deve ser sopesada na segunda fase, sob a forma de reincidência e, ao seu turno, compensada com a confissão espontânea. Readequação. Regime irretorquível. Parcial provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000078906
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502824-22.2018.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante BRUNO
BRANDAO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao apelo defensivo interposto por BRUNO BRANDÃO, apenas para
reduzir sua reprimenda ao montante de 5 anos de reclusão, além do pagamento de 20
dias-multa, mantendo, no mais, a r. sentença atacada, por seus próprios e jurídicos
fundamentos. V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502824-22.2018.8.26.0196 -Voto no
2
Apelação no 1502824-22.2018.8.26.0196
Comarca: Franca
Apelante: BRUNO BRANDÃO
Advogado: Rogério Pizzo
VOTO No. 21.154
Apelação. Uso de documento falso e Adulteração de sinal
identificador.
Preliminar
alegando
inépcia
da
denúncia.
Inocorrência. Denúncia concatenada e suficientemente inteligível.
Rejeitada. No mérito, pleito almejando a absolvição por ausência
de provas. Impossibilidade. Falso emplacamento, inclusive,
semelhante ao anotado na contrafação, ambos adquiridos de forma
que inibe quaisquer dúvidas quanto à ilicitude do procedimento
adotado pelo recorrente. Versão defensiva isolada e desprovida de
mínimo crédito. Condenação mantida. Reprimendas majoradas na
primeira etapa, em razão de condenação definitiva não atingida
pelo período depurador que, como tal, deve ser sopesada na
segunda fase, sob a forma de reincidência e, ao seu turno,
compensada com a confissão espontânea. Readequação. Regime
irretorquível. Parcial provimento.
Trata-se de recurso de apelação interposto por
BRUNO BRANDÃO contra sentença de primeiro grau (fls. 124/128),
prolatada em 30 de julho p.p., pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Alexandre
Semedo de Oliveira, da 1a Vara Criminal da Comarca de Franca, que
o condenou às penas de 3 anos e 6 meses de reclusão e pagamento
de 10 dias-multa, por infração ao art. 311 do Código Penal, bem como
às penas de 2 anos e 4 meses de reclusão e pagamento de 10 dias-
multa, por violação ao art. 297, também do Código Penal, cujo total,
somado nos moldes do art. 69 do mesmo códex, perfez a reprimenda
final de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime semiaberto, além
do pagamento de 20 dias-multa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502824-22.2018.8.26.0196 -Voto no
3
Irresignado, interpôs recurso de apelação
almejando, preliminarmente, o reconhecimento de inépcia da inicial
acusatória e, no mérito, a absolvição por ausência de provas ou,
subsidiariamente, a mitigação da reprimenda.
Em suas contrarrazões, o Ministério Público
bateu-se pelo acerto do decisum, reiterando manifestação anterior,
consoante art. 2o, caput do Ato no. 536/2008-PGJ-CGMP.
A douta Procuradoria Geral de Justiça, em seu
parecer, endossou as contrarrazões ministeriais, opinando pelo
improvimento ao apelo.
É o relatório.
Devidamente processado, o apelo defensivo
comporta parcial provimento, merecendo pequeno reparo a r. decisão
atacada.
Consoante descreve a denúncia, no dia 9 de
novembro de 2017, na comarca de Franca, acionados para atender
ocorrência de trânsito, policiais militares abordaram o apelante na
condução do veículo Volkswagen Parati, que ostentava as placas
GZI8136
(em
substituição
às
originais,
DFL2375), inclusive,
semelhante ao emplacamento anotado no certificado de licenciamento
- CRLV, apurando-se ser documento falso.
A arguição preliminar de inépcia da denúncia,
arguida pela defesa, não deve prosperar. Segundo vimos entendendo:
Configura-se a inépcia
da peça acusatória quando não se prestar aos
fins aos quais se destina, vale dizer, não
possuir a menor aptidão para concentrar,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502824-22.2018.8.26.0196 -Voto no
4
concatenadamente, em detalhes, o conteúdo
da imputação, permitindo ao réu a exata
compreensão da amplitude da acusação,
garantindo-lhe, assim, a possibilidade de
exercer o contraditório e a ampla defesa.
Dentre outros fatores, são geradores de
inépcia: a) a descrição de fatos de maneira
truncada, lacunosa ou em desacordo com os
dados constantes no inquérito; b) a inserção de
coautores
ou
partícipes
inexistentes
na
investigação policial; c) a narrativa tendente a
firmar um determinado tipo penal, mas cuja
conclusão aponta para outro (não se trata de
mero erro de classificação); d) a menção a
elemento subjetivo calcado em dolo, porém
com descrição dos elementos componentes da
culpa (e vice-versa); e) a introdução de
jurisprudência ou referências doutrinárias (o
réu se defende dos fatos alegados e não tem
obrigação
alguma
de
conhecer
dados
técnicos); f) a descrição muito extensa e
detalhada
do
caso,
de
modo
a
tornar
incompreensível o cerne da imputação; g) a
descrição confusa e misturada de fatos típicos
incriminadores diversos; h) qualquer descrição
feita com estrangeirismo (exceção feita às
consagradas fórmulas em latim, mesmo assim

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502824-22.2018.8.26.0196 -Voto no
5
com a devida tradução)1.
Nenhuma das citadas situações permeia a
peça vestibular acusatória, cuja narrativa demonstra-se concisa e
direta, dotada dos elementos mínimos suficientes à exata
compreensão da imputação, atendendo, portanto, aos fins aos quais
se destina.
Dessa feita, de rigor a rejeição da preliminar de
inépcia da denúncia, porquanto suficientemente provida dos
elementos necessários à compreensão, repisando-se, aqui, os
fundamentos já exaustivamente explicitados pelo juiz a quo (fl. 125).
Superada a questão, quanto ao mérito, melhor
sorte não assiste ao apelante, pois a materialidade e a autoria de
ambos os delitos restaram amplamente demonstradas no decorrer da
instrução processual, conforme provas documentais e orais, todas
produzidas em perfeita consonância, sendo de rigor a manutenção do
édito condenatório.
O policial Theófilo narrou (mídia) que, seguindo
notícia anônima, seguiu até local dos fatos, onde se deparou com o
recorrente conduzindo o referido veículo. Em revista, nada de ilícito foi
encontrado, porém, realizada consulta pela numeração de chassi,
identificou a divergência quanto a numeração das placas. Indagado, o
apelante justificou sua atitude sob o fundamento de ter recebido
diversas multas (em montante superior ao valor do próprio carro), fator
que o motivou a contratar os serviços de um sujeito para adulterar o
emplacamento e o documento de seu automóvel.
1 NUCCI, Guilherme de Souza, Código de Processo Penal Comentado, Forense, 17a Ed.., nota 20 do art.
395.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502824-22.2018.8.26.0196 -Voto no
6
Em seu interrogatório (mídia), o recorrente
confessou ter adquirido o documento e o novo emplacamento,
mediante adimplemento do valor de 6 mil reais, em favor de um rapaz
conhecido como Buiú, o qual conheceu no interior de um
estacionamento, porém sem desconfiar da inidoneidade dos
procedimentos realizados.
Os laudos periciais (fls. 20/24 e 25/35) são
suficientes à materialidade de ambos os delitos, atestando a falsidade
da cédula e das placas examinadas.
Conforme
se
denota,
ao
contrário
das
alegações defensivas, o acervo probatório é robusto e coeso, sendo
de rigor a manutenção do édito condenatório em desfavor recorrente.
De plano, intangível anuir à ausência de dolo
por parte do apelante, sob o pálido argumento de desconhecer a
falsidade do documento e do emplacamento, assim tentando
encampar a tese da incidência de erro de tipo, cujo conceito, segundo
defendemos:
É o erro que incide sobre elementos objetivos
do tipo penal, abrangendo qualificadoras,
causas de aumentos e agravantes. O engano a
respeito de um dos elementos que compõe o
modelo legal de conduta proibida sempre
exclui o dolo, podendo levar à punição por
crime culposo2.
Com efeito, diante do quadro esposado, não se
vê crível a aludida versão de erro sobre qualquer dos elementos
2 NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. Forense, 17a Ed., nota 82, art. 20.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502824-22.2018.8.26.0196 -Voto no
7
componentes dos respectivos tipos penais, porquanto, conforme
mencionado em seu interrogatório, as placas e a documentação foram
adquiridas pelo apelante mediante o simples adimplemento, sem
maiores dificuldades ou trâmites, distante de qualquer processo
perante o DETRAN, dados que de per si, fazem emergir desconfiança,
em relação à licitude do mencionado procedimento, por qualquer
pessoa minimamente instruída.
Nesse passo, segundo asseverado em suas
próprias declarações, o recorrente teria sofrido diversas autuações,
por infrações administrativas, as quais não teria como pagar, porém,
mesmo assim, arcou com a quantia de 6 mil reais, em favor de
terceiro desconhecido, não sendo crível a aludida crença na
legalidade do procedimento deveras simplório como obteve as falsas
placas e documento.
Em verdade, almejando se isentar das multas
e ante as facilidades oferecidas, o apelante recorreu conscientemente
ao meio inidôneo, adquirindo os falsos documento e emplacamento,
frise-se, sem nem mesmo compareceu ao DETRAN.
Não fosse suficiente, faz-se mister ressaltar
que o recorrente sequer trouxe aos autos qualquer prova capaz de
amparar a incidência de erro como endereço ou nome completo de
Buiú, suposto responsável pela venda das placas e da documentação
, restando isolada e infundada frente às demais provas carreadas
aos autos.
Tais elementos evidenciam a presença de
dolo, rechaçando a almejada absolvição e tornando inarredável o
desfecho condenatório, por ambos os delitos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502824-22.2018.8.26.0196 -Voto no
8
De
tal
sorte,
amplamente
demonstradas
autoria e materialidade, irreprochável a condenação do recorrente
como incurso nos arts. 297 e 311, ambos do Código Penal, cujas
reprimendas aplicadas, contudo, comportam pequeno reparo.
Na primeira etapa de dosimetria, consoante o
art. 59 do Código Penal, ante a presença de condenação definitiva (fl.
74 por furto), as penas-base foram majoradas em 1/6, totalizando 2
anos e 4 meses de reclusão, para a falsificação de documento, e 3
anos e 6 meses de reclusão, para a adulteração.
Ocorre que a referida condenação, malgrado
transitada em julgado, nem mesmo foi atingida pelo período
depurador, razão pela qual, deve ser considerada somente na
segunda etapa, sob a forma de reincidência e, ademais, compensada
com a confissão espontânea do recorrente, mantendo-se as
reprimendas nos patamares mínimos legais, perfazendo 2 anos de
reclusão e pagamento de 10 dias-multa, para a falsificação de
documento, e 3 anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa, para
a adulteração, que, somadas nos moldes do art. 69 do Código Penal,
tornam-se definitivas em 5 anos de reclusão e pagamento de 20 dias-
multa
Por fim, diferentemente do quanto requerido
nas razões recursais, denota-se que a quantidade de pena
estabelecida, aliada às condições pessoais do apelante (muito
embora não se olvide ser reincidente), justifica a manutenção do
regime intermediário, suficiente à reprovação do delito, conforme
previsão proveniente da súmula no. 269 do STJ, que admite a adoção
do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502824-22.2018.8.26.0196 -Voto no
9
igual ou inferior a quatro anos se favoráveis às circunstâncias
judiciais, inclusive, ilidindo a substituição por restritiva de direitos, nos
moldes fundamentados pelo juiz sentenciante.
Ante o exposto, pelo meu dou parcial
provimento ao apelo defensivo interposto por BRUNO BRANDÃO,
apenas para reduzir sua reprimenda ao montante de 5 anos de
reclusão, além do pagamento de 20 dias-multa, mantendo, no mais, a
r. sentença atacada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator